Tribunal: TJDFT
Processo: 0725167-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA FÍSICA. REMESSA DE MANDADO VIA CORREIOS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. POSSIBILIDADE. ART. 248, §4o CPC.
1. A regularidade da citação, em consonância com os artigos. 239 e 280 do CPC, é pressuposto de validade da relação processual, e sua inobservância importa violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, podendo ensejar a nulidade do ato.
2. Nos termos do art. 248, §4o, do CPC, tratando-se de condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando o mandado citatório é recebido pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva. Precedentes.
3. Verificado que o mandado citatório foi remetido ao endereço vinculado ao executado por 5 (cinco) instituições financeiras, e tendo o imóvel ali localizado pertencido à sua filha, não merece guarida a alegada nulidade de citação, posto que desprovida de quaisquer documentos comprobatórios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.